Tribunal: TJPA
Processo: 0850571-76.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850571-76.2022.8.14.0301

APELANTE: RENE DO SOCORRO DOS SANTOS FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de servidor municipal para reconhecer o direito ao pagamento de parcelas retroativas de progressão funcional horizontal desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

2.A decisão recorrida fundamentou-se no art. 4º do Decreto nº 20.910/32 e na jurisprudência do STJ, que reconhecem a suspensão do prazo prescricional durante a tramitação de requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso atende ao requisito da impugnação específica previsto no art. 1.021, §1º, do CPC, de modo a viabilizar seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravante não rebateu o fundamento central da decisão monocrática — suspensão da prescrição em razão de requerimento administrativo pendente —, limitando-se a alegar ausência de requisitos para progressão funcional e risco de efeito multiplicador, matérias alheias ao cerne da decisão.

5. A impugnação genérica e dissociada da motivação decisória afronta o princípio da dialeticidade, configurando vício formal que impede o conhecimento do agravo interno.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal impõe o não conhecimento de recurso que não enfrente especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1º, do CPC; Súmula 182/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo interno deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.021, §1º; Decreto nº 20.910/32, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/03/2022; Súmula 182/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da decisão monocrática de ID. 22971311, de minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao apelo de
RENE DO SOCORRO DOS SANTOS FARIAS
, reconhecendo que são devidas as parcelas retroativas a contar da data do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal nos autos da Ação de Progressão Funcional Horizontal c/c Cobrança movida em desfavor do ente municipal.

Na origem, a ação foi julgada procedente para conceder a progressão funcional horizontal de 50% sobre o vencimento-base, com reflexos e pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal. Na apelação, a autora defendeu que a prescrição deveria ser contada a partir do requerimento administrativo, e não da propositura da ação.

A decisão monocrática, amparada no art. 4º do Decreto nº 20.910/32 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o protocolo do requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, o qual somente se reinicia após decisão final ou inércia da Administração, assegurando, portanto, o pagamento das parcelas retroativas desde 25/11/2015.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão é equivocada, pois deferiu progressão funcional sem prova do cumprimento dos requisitos legais, baseando-se apenas no interstício de três anos no serviço público, critério já utilizado para o pagamento do triênio.

Afirma que tal cumulação configura duplicidade remuneratória vedada pela Constituição Federal e pela legislação pertinente, além de afrontar a correta distribuição do ônus da prova, que, segundo alega, não exige análise de lei local, mas sim a aferição da inexistência de prova do fato constitutivo do direito.

Argumenta, ainda, que o precedente gerado pela decisão recorrida cria risco grave e de difícil reparação, com efeito multiplicador, pois poderia permitir que todos os servidores municipais recebessem progressão funcional apenas pelo decurso do tempo, sem avaliações ou testes, o que seria inconstitucional e destoaria da finalidade da norma.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão ou seu encaminhamento ao colegiado para julgamento.

Foram apresentadas as contrarrazões, consoante atesta o ID. 24510124.

É o suficiente relatório.

VOTO

Em que pesem os argumentos expendidos no presente Agravo interno, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal. Explico:

Da simples leitura das razões do interno, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, §1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º.
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

No caso em apreço, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

A decisão agravada, datada de 31/10/2024 (Id. 22971290), fixou como termo inicial da prescrição o marco de cinco anos anteriores ao requerimento administrativo (24/11/2015), com fundamento no art. 4º do Decreto 20.910/32 e consolidada jurisprudência do STJ (v.g., AgRg no AREsp 178.868/SP e AgRg no REsp 1362580/RJ), no sentido de que a ausência de resposta administrativa suspende a fluência do prazo prescricional até decisão final.

O presente recurso, contudo, não enfrenta esse cerne da controvérsia. Em vez de rebater a tese jurídica da suspensão do prazo prescricional em razão da tramitação do pedido administrativo, fundamento essencial da decisão monocrática, o Município limita-se a discutir aspectos de mérito relativos à suposta duplicidade remuneratória, ausência de provas e critérios de avaliação funcional. Não se opõe, sequer de forma oblíqua, ao entendimento jurisprudencial e normativo adotado sobre a prescrição.

Trata-se, pois, de impugnação genérica, descolada da motivação decisória. O recurso revela-se absolutamente ineficaz para desconstituir os fundamentos que sustentaram a decisão agravada.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que a ausência de impugnação específica atrai o não conhecimento do agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1.
A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ,
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade.
Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Do mesmo modo se posiciona este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
As razões do agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas.
2.
Agravo Interno não conhecido
. À Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer do agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do desembargador relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três . Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal). Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha . Belém/PA, 29 de maio de 2023. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087514420218140000 14406334, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA.
REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Agravo de Instrumento, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios.

Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO face a sua manifesta inadmissível.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08057920820188140000 19195650, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa maneira, ao deixar de atacar os fundamentos nodais da decisão recorrida, notadamente, a suspensão da prescrição em virtude de requerimento administrativo pendente, o agravante incorre em deficiência recursal insanável, revelando manifesto descompasso com a técnica processual exigida. O agravo, assim, não se presta a instigar a jurisdição revisional colegiada, restando intransponível o óbice de admissibilidade imposto pelo princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, mantendo-se hígida a decisão monocrática anteriormente proferida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025